Tribunal: TJDFT
Processo: 0734736-67.2019.8.07.0001
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2020-09-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sandoval Oliveira Número do processo: 0734736-67.2019.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: SINDICATO DOS EMP EM ESTAB DE SERV DE SAUDE DE BSB DF APELADO: AILTON VIEIRA DA FONSECA D E S P A C H O Indefiro o pedido de sustentação oral formulado pelo apelado, porquanto apresentado intempestivamente (Art. 12, §3o, da Portaria Conjunta 52, de 8 de maio de 2020). Brasília, 9 de setembro de 2020. Desembargador SANDOVAL OLIVEIRA Relator